Tribunal: TJDFT
Processo: 0736322-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE ADVOGADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA INEQUÍVOCA. REQUISITOS AUSENTES. SÚMULA No 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos.

3. Ausentes provas idôneas da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.

4. A definição de hipossuficiência aplicada às pessoas jurídicas é aquela em que se constata que o pagamento das despesas processuais poderá prejudicar o andamento de suas atividades comerciais.

5. No caso, considerando a natureza jurídica da ação que originou a fixação dos honorários advocatícios, o valor ínfimo das custas processuais neste Tribunal de Justiça, bem como o valor a ser recebido (R$ 39.263,09), é possível concluir pela ausência da hipossuficiência da parte agravante.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.